Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728558-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER PINTO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDER PINTO contra a decisão de ID 200763979 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707915-41.2024.8.07.0004, proposta em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: A parte autora não entranhou aos autos qualquer documento idôneo a evidenciar a miserabilidade jurídica, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Se não bastasse, destaco que a 5a Turma Cível deste Tribunal tem adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), entendimento este que comungo. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. SALÁRIO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. ( )” (Acórdão 1233453, 07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso em exame, segundo o contracheque (ID 200646545 - Pág. 1), a parte autora aufere renda bruta de R$ 11.600,49, quantia superior ao que se tem definido como insuficiente, portanto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se, pois, a parte autora, por intermédio de seu procurador, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas do processo, sob pena de cancelamento da distribuição. Emende-se ainda a exordial, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento, para: 1) ajustar o pedido "a" para retirar "BANCO DE DADOS do SERASA/SPC", já que não comprovou tal inscrição, mantendo somente o pedido quanto ao SERASA LIMPA NOME. No mesmo item, deverá descrever as dívidas envolvidas, não bastando que as tenha descrito na causa de pedir; 2) anexar procuração com assinatura física condizente com o documento de identidade acostado; 3) esclarecer, facultando-se retirar, a parte do pedido "b" que requer a declaração da inexigibilidade da dívida, a qual sabidamente prescrita. Note que tal pretensão carece de interesse processual, o que poderá demandar condenação em sucumbência. Para tanto, apresente nova petição inicial, em peça única contendo todas as emendas, para fins de evitar tumulto processual. No agravo de instrumento (ID 61410678), a parte autora, ora agravante, pleiteia "seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, nos termo [sic] do artigo 1.109, inciso I, do Código de Processo Civil” (p. 10), em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante, para que a benesse seja concedida de forma integral. Argumenta, em suma, que a gratuidade da justiça é um direito constitucional (artigo 5o, inciso LXXIV), mormente quanto preenchidos os requisitos como no caso, porquanto comprovado que aufere renda líquida R$ 3.756,33 e que não há qualquer elemento nos autos que indique que o agravante possui suficiência econômica para arcar com as custas e despesas processuais Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porque “poderá acarretar em uma dívida do agravante, visto que pode ser designada audiência de conciliação e ser cobrado os honorários do mediador/conciliador, valor que o agravante não possuir para efetuar o pagamento, podendo a vir sofrer com dívida ativa” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão apenas do efeito suspensivo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal, pois a finalidade essencial da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. Ademais, o critério de renda estabelecido na lei leva em consideração a renda bruta do beneficiário, sendo inviável a interpretação extensiva para considerar a renda líquida do autor. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado “indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Lado outro, a Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. In casu, depreende-se dos documentos acostados aos autos que o postulante é militar do Corpo de Bombeiros na reserva e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 11.600,49 (ID 200646545 dos autos de origem). Colacionou, ainda, detalhes de dívidas registradas no SERASA (ID 200646546 e ss, bem como anexou declaração de hipossuficiência (ID 200645889). Na aferição da carência, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública. Segundo a Resolução n. 271/2023, é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse contexto, verifica-se que o recorrente acostou aos autos documentos que atestam rendimentos brutos mensais bem superiores ao limite considerado, o que caracteriza sua suficiência financeira e enseja o indeferimento da concessão da benesse. Outrossim, nenhum fundamento quanto ao perigo da demora foi apresentado que justificasse a antecipação da tutela recursal, mas tão somente para a concessão do efeito suspensivo, a fim de que o recorrente não sofra prejuízo pelo cancelamento da distribuição pelo juízo a quo antes do julgamento do mérito deste agravo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verificam-se presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ao exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Por oportuno, determino ao recorrente que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos declaração do imposto de renda de pessoa física (IRPF) dos últimos 3 (três) exercícios (2022, 2023 e 2024), bem como extratos bancários de todas as contas que possui e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência alegada, para melhor análise do pleito quando do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator